Tribunal: CARF
Processo: 10925.720961/2013-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.720961/2013-99
ACÓRDÃO
3102-002.741 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA RIO DO PEIXE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
LIMITES DO LITÍGIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos dos artigos 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase litigiosa do
processo administrativo fiscal somente se instaura se apresentada
impugnação ou manifestação de inconformidade contendo as matérias
expressamente contestadas, as quais determinam os limites do litígio, de
sorte que a matéria não impugnada ou não recorrida não pode ser
apreciada por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS
DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de comprovar a existência, a certeza e a liquidez
do direito creditório cujo reconhecimento se pretende.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
CRÉDITOS ORDINÁRIOS. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CUJA VENDA FOI
ALCANÇADA PELA SUSPENSÃO DA COFINS. HIPÓTESE DE VEDAÇÃO.
O artigo 17 da Lei no 11.033/2004, ao permitir a manutenção dos créditos
vinculadas às operações de vendas efetuadas com suspensão, isenção,
alíquota zero ou não incidência, não afasta a regra do artigo 3o, § 2o, inciso
II, da Lei no 10.833/2003, que veda a tomada de créditos no caso de
aquisição de insumos não sujeitos à incidência da contribuição, haja vista
que os citados dispositivos regulam situações diferentes, que não se
excluem mutuamente.

Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.741 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720961/2013-99
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário no que se refere às matérias não suscitadas na Manifestação de
Inconformidade, em razão da preclusão, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Sala de Sessões, em 15 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fábio Kirzner Ejchel, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimarães, Luiz Carlos de Barros Pereira,
Keli Campos de Lima (substituto(a) integral), Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Karoline Marchiori de Assis.

RELATÓRIO
Trata-se de pedido de ressarcimento de saldo credor de Cofins Não Cumulativa –
Mercado Externo, relativo ao 2o trimestre de 2008, no valor de R$ 230.261,51, consubstanciado
no PER/DCOMP no 35113.05063.100709.1.1.09-3663.
O ressarcimento foi pleiteado pela Cooperativa Rio do Peixe, CNPJ no
84.590.314/0001-81, incorporada pela Cooperativa de Produção de Consumo de Concórdia em
13/05/2013.
O pedido de ressarcimento foi apreciado pela Delegacia da Receita Federal de
Joaçaba – SC que, após as diligências de praxe, deferiu parcialmente o pleito do contribuinte,
reconhecendo um direito creditório no valor de R$ 79.031,39, nos termos do Despacho Decisório
no 512 – DRF/JOA (fls. 06/36), assim ementado:

Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.741 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720961/2013-99
3
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Cofins
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
Ementa: RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS. NÃO CUMULATIVIDADE. RECEITAS DE
EXPORTAÇÃO.
Os créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) referentes a custos, despesas e
encargos vinculados às receitas decorrentes das operações de exportação de
mercadorias para o exterior, prestação de serviços a pessoa física ou jurídica
domiciliada no exterior, com pagamento em moeda conversível, e vendas a
empresa comercial exportadora, com o fim específico de exportação, que não
puderem ser deduzidos na forma do inciso I do § 1o do art. 5o da Lei no 10.637, de
2002, e do inciso I do § 1o do art. 6o da Lei no 10.833, de 2003, poderão ser
utilizados na compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos
aos tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal
(SRF).
No entanto, inexiste direito ao crédito restituível (art.17 da Lei no 11.033), em
relação às aquisições de produtos para revenda. Da mesma forma, é vedado o
aproveitamento de créditos decorrentes da aquisição de insumos relativos aos
produtos agropecuários vendidos com suspensão da exigência destas
contribuições.
Solicitação/Pedido Deferido em Parte.
Direito Creditório Reconhecido em Parte.”
Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em
17/10/2013 (fls. 69/78), sendo expressa no sentido de que “o recurso de inconformismo refere-se,
apenas, a parte da decisão recorrida que glosou o crédito sobre as vendas e revendas de
mercadorias com suspensão”, alegando, em suma:
- A legislação diverge quanto à manutenção de créditos decorrentes da aquisição de
insumos com suspensão na venda: o artigo 8o, § 4o, inciso II, da Lei no 10.925/2004 vedaria o
aproveitamento do crédito, ao passo que as Leis 11.033/2004 e 11.116/2005 o permitiriam;
- O artigo 17 da Lei no 11.033/2004 estabeleceu que as vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência do PIS e da Cofins não impedem a
manutenção dos créditos vinculados a tais operações;
- Como a Lei no 11.033/2004 é posterior à Lei 10.925/2004, o artigo 17 revogou a
vedação do artigo 8o, § 4o, inciso II, da Lei no 10.925/2004;
- O artigo 16 da Lei no 11.117/2005 permite que, por força da manutenção de tais
créditos, o contribuinte utilize o saldo acumulado ao final do trimestre para ressarcimento ou
compensação;
- É ilegal a IN RFB no 1.157/2011, que prevê o estorno dos créditos;
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.741 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720961/2013-99
4
- É devida a aplicação da taxa Selic sobre o valor a ser ressarcido entre a data do
pedido de restituição e a satisfação do crédito.
Ou seja, em sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente apresentou o seu
inconformismo sobre parte do despacho decisório, relativamente às glosas do crédito da
contribuição sobre vendas e revenda de mercadorias com suspensão, com base praticamente nos
comandos normativos das Leis nos 11.033/2004 e 11.116/2005, e, ainda, requerendo a aplicação
da taxa Selic sobre o valor a ser ressarcido entre a data do pedido de restituição e a satisfação do
crédito.
Sobreveio o Acórdão no 14-75.913 (fls. 188/196), proferido na sessão de 30 de
janeiro de 2018, através do qual a 5a Turma de Julgamento da DRJ/RPO julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, mantendo incólume a decisão da autoridade administrativa, nos
termos da ementa a seguir reproduzida:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
REVOGAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. INOCORRÊNCIA.
Não há revogação de um dispositivo legal quando, sobre esse, não ocorreu
revogação tácita, tampouco revogação expressa.
CONSTITUCIONALIDADE.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo sujeito passivo, tornando-se tal matéria incontroversa no âmbito
administrativo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.”
Para melhor compreensão da questão submetida a julgamento, transcreve-se,
também, alguns trechos do voto que fundamentou o acórdão recorrido:
“O interessado não se manifestou em relação à glosa dos créditos decorrentes das
receitas de revenda de produtos farmacêuticos classificados nas posições 30.01,
30.03, 30.04 e nos itens 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, motivo pelo qual se
considera tal matéria incontroversa.
A parcela do direito creditório não reconhecida e não contestada pelo interessado
torna-se definitiva no âmbito administrativo, por não ter se instaurado o litígio
administrativo em relação a ela, conforme o disposto no art. 17 do Decreto no
70.235/72.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.741 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720961/2013-99
5
(...)O contribuinte sustenta que o § 4o, art. 8o, Lei no 10.925/2004, teria sido
substituído pelo art. 17, Lei no 11.033/2004.
Existem dois tipos de revogação de normas legais: expressa, quando a lei
revogadora explicitamente informa que determinados dispositivos foram
revogados; tácita, quando, apesar de não terem sido expressamente revogados,
determinados dispositivos entram em contradição com os termos de uma nova lei
recém-positivada.
No presente caso, não houve revogação expressa, pois a Lei no 10.925/2004
permanece vigente até a presente data, e tampouco tácita, pois as normas legais
têm comandos de diferente significado, não havendo contrariedade entre elas.
(...)Assim, ao contrário do entendimento do interessado, não há qualquer
incompatibilidade entre as disposições do § 4o, art. 8o, da Lei no 10.925/2004, e o
art. 17, da Lei no 11.033/2004, pois enquanto o primeiro estabelece uma vedação
ao creditamento, o segundo dispõe que os créditos da não cumulatividade
regularmente apurados sejam mantidos, mesmo que estejam vinculados a vendas
efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência do PIS e da
Cofins.
O interessado aduz ainda que o art. 16 da Lei no 11.117/2005 permitiria que os
créditos mantidos fossem utilizados para compensação.
(...)Portanto, o artigo apenas previu o aproveitamento dos créditos regularmente
apurados, não alterando a vedação ao creditamento estabelecida nos dispositivos
legais aqui mencionados.
As demais alegações do contribuinte referem-se à legalidade da IN RFB no
1.157/2011.
Ocorre que a instância administrativa não possui competência legal para se
manifestar sobre questões em que se presume a colisão das normas legais e a
Constituição Federal, atribuição reservada, no direito pátrio, ao Poder Judiciário
(Constituição Federal, art. 102, I, a e III, b, art. 103, § 2o; Código de Processo Civil –
Lei no 13.105/2015 – arts. 948 a 950; RISTJ, arts. 199 e 200).
Cabe à autoridade administrativa tão somente velar pelo fiel cumprimento das
normas legais até que sejam expungidas do mundo jurídico por uma outra norma
superveniente ou por decisão definitiva pelo Plenário do Supremo Tribunal
Federal.
No caso concreto essas hipóteses não ocorreram; portanto, a norma
alegadamente inconstitucional continua válida, não sendo lícito à autoridade
administrativa abster-se de cumpri-la nem declarar sua inconstitucionalidade, sob
pena de violar o princípio da legalidade, na primeira hipótese, e de invadir seara
alheia, na segunda.”

Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.741 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720961/2013-99
6
De uma forma sintética, pode-se afirmar que a Delegacia de Julgamento não
acolheu as razões expostas na Manifestação de Inconformidade da Recorrente, sob os seguintes
argumentos principais:
- A Recorrente não se manifestou em relação à glosa dos créditos decorrentes das
receitas de revenda de produtos farmacêuticos, classificados nas posições 30.01, 30.03, 30.04 e
nos itens 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, motivo pelo qual se considera matéria incontroversa,
nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
- O § 4o, art. 8o, da Lei no 10.925/2004 não foi substituído pelo artigo 17 da Lei no
11.033/2004. Não houve revogação expressa, pois a Lei no 10.925/2004 permanece vigente até a
presente data, e tampouco tácita, pois as normas legais têm comandos de diferente significado.
- A Solução de Consulta Cosit no 326, de 20 de junho de 2017, reforça o
entendimento de que o artigo 17 da Lei no 11.033/2004 só permite a manutenção dos créditos
regularmente apurados.
- O artigo 16 da Lei no 11.116/2005 apenas previu o aproveitamento dos créditos
regularmente apurados, não alterando a vedação ao creditamento estabelecida em outros
dispositivos legais.
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário contra o acórdão proferido pela
Delegacia de Julgamento em 13/08/2018 (fls. 217/230), no qual alega, em síntese, as seguintes
questões:
- Quanto à suposta apropriação indevida de crédito sobre aquisições não tributadas,
a Recorrente somente tomou o crédito sobre as mercadorias adquiridas para revenda
regularmente tributadas e sobre os serviços de transporte vinculados a mercadorias para revenda,
créditos estes incluídos no pedido de ressarcimento com observância da proporção das vendas de
mercadorias e produtos sujeitos à alíquota zero, isentas, sujeitas à incidência monofásica ou com
suspensão do pagamento das contribuições;
-A “Realocação da Totalidade do Crédito Relativo a Bens para Revenda,
Exclusivamente, para o Mercado Interno Tributado”, que estaria em total descompasso com as
disposições legais que tratam da matéria, tendo a fiscalização, conforme demonstrativo da
“Apuração dos Créditos, Após Glosas” constante de fls. 29/30 do despacho decisório (Item 2.2.3),
tomado todo o crédito informado na Linha 01 – Bens para revenda, das Fichas 06-A e 16-A do
Dacon, e o realocado integralmente para a coluna “Tributado Mercado Interno”. Em sintonia com
as disposições do artigo 17 da Lei no 11.033/2004, o artigo 16 da Lei no 11.116/2005 erigiu
comando muito claro no sentido de que o saldo credor da contribuição apurado na forma do
artigo 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 e do art. 15 da Lei no 10.865/2004, acumulado
ao final de cada trimestre do ano-calendário, em virtude da manutenção de crédito assegurada
pelo artigo 17 da Lei no 11.033/2004, poderá ser objeto de compensação ou, então, de pedido de
ressarcimento em espécie.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.741 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720961/2013-99
7
- O artigo 17 da Lei no 11.033/2004 não autoriza a manutenção de créditos apenas
em relação às vendas de produtos de fabricação própria, mas, sim, a manutenção dos créditos em
relação a todas as vendas, isto é, as de mercadorias e de produtos, efetuadas sob o manto da
suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência das contribuições;
- Deve ser autorizada a atualização do crédito pela taxa Selic, entre a data do
pedido e a data do efetivo ressarcimento, tendo em vista que, consoante entendimento
jurisprudencial, a vedação contida no artigo 13 da Lei no 10.833/2003 não se aplica quando a mora
decorre de impedimento de óbice da Administração Fazendária;
É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser, em parte, conhecido.
Não conhecimento parcial do Recurso Voluntário
Compulsando as razões da Manifestação de Inconformidade, observa-se que a
Recorrente inova em seu Recurso Voluntário, no tocante à matéria contestada.
Com efeito, na Manifestação de Inconformidade, a Recorrente restringe o seu
inconformismo sobre parte do despacho decisório, relativamente às glosas do crédito da
contribuição sobre vendas e revenda de mercadorias com suspensão, suscitando os comandos
normativos das Leis nos 11.033/2004 e 11.116/2005, e requerendo a aplicação da taxa Selic sobre
o valor a ser ressarcido entre a data do pedido de restituição e a satisfação do crédito.
Já em seu Recurso Voluntário, a Recorrente inova e refuta, dentre outros, (i) a
suposta apropriação indevida de crédito sobre aquisições não tributadas, defendendo que
somente tomou o crédito sobre as mercadorias adquiridas para revenda regularmente tributadas
e sobre os serviços de transporte vinculados a mercadorias para revenda, créditos estes incluídos
no pedido de ressarcimento com observância da proporção das vendas de mercadorias e produtos
sujeitos à alíquota zero, isentas, sujeitas à incidência monofásica ou com suspensão do pagamento
das contribuições; e (ii) seria indevida a “Realocação da Totalidade do Crédito Relativo a Bens para
Revenda, Exclusivamente, para o Mercado Interno Tributado” promovida pela fiscalização.
Todavia, como sabido, a matéria contestada submetida à primeira instância
administrativa é que determina os limites do litígio, ocorrendo a preclusão no que se refere à
matéria que represente inovação recursal.
Sobre o assunto, peço vênia para me utilizar das razões de decidir do Acórdão no
3402-006.431, julgado por unanimidade de votos pelos conselheiros Maria Aparecida Martins de
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.741 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720961/2013-99
8
Paula (Relatora), Waldir Navarro Bezerra (Presidente), Diego Diniz Ribeiro, Pedro Sousa Bispo,
Thais de Laurentiis Galkowicz, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Rodrigo Mineiro Fernandes e Cyntia
Elena de Campos, em processo administrativo semelhante, referente ao mesmo contribuinte,
Cooperativa Rio do Peixe:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/07/2004 a 30/09/2004
LIMITES DO LITÍGIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase litigiosa do processo
administrativo fiscal somente se instaura se apresentada impugnação ou
manifestação de inconformidade contendo as matérias expressamente
contestadas, as quais determinam os limites do litígio.
A competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, nos termos
do art. 25 do Decreto no 70.235/72, circunscreve-se ao julgamento de "recursos
de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como recursos de
natureza especial”, de sorte que tudo que escape a este espectro de atribuições
não deve ser apreciado por este Conselho, incluindo-se toda a matéria não
impugnada ou não recorrida.
(...)
VOTO
Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula, Relatora
Cotejando-se o conteúdo da manifestação de inconformidade com o do recurso
voluntário, verifica-se que a recorrente inova neste último em relação à matéria
contestada.
Na manifestação de inconformidade, a interessada somente se insurgiu em face
das glosas relativas ao crédito da contribuição sobre vendas e revenda de
mercadorias com suspensão, com base nas Leis nos 11.033/2004 e 11.116/2005,
bem como requereu a aplicação da taxa Selic entre a data do pedido de
restituição e a satisfação do crédito.
Posteriormente, no recurso voluntário, a recorrente traz alegações sobre outras
matérias objeto do Despacho Decisório que não constaram na sua primeira
defesa, quais sejam: a) recálculo efetuado pela fiscalização do índice de rateio
(receita não tributada no mercado interno/receita total) para a obtenção do
montante do crédito a ressarcir e b) realocação da "totalidade do crédito relativo
a bens para revenda, informado na linha 01, das Fichas 06-A e 16-A, do Dacon,
exclusivamente, para o mercado interno tributado".
Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase litigiosa do processo
administrativo fiscal somente se instaura se apresentada a manifestação de
inconformidade
ou
impugnação
contendo
as
matérias
expressamente
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.741 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720961/2013-99
9
contestadas, de forma que a matéria contestada submetida à primeira instância
que determina os limites do litígio.
A competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, nos termos
do art. 25 do Decreto no 70.235/72, circunscreve-se ao julgamento de "recursos
de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como recursos de
natureza especial”, de sorte que tudo que escape a este espectro de atribuições
não deve ser apreciado por este Conselho, incluindo-se toda a matéria não
impugnada ou não recorrida.
O efeito devolutivo do recurso somente pode dizer respeito àquilo que foi
decidido pelo órgão a quo que, por conseguinte, poderá ser objeto de revisão
pelo órgão ad quem. Se não houve decisão pelo órgão a quo por não ter sido a
matéria sequer impugnada, não se há de falar em reforma do julgado nesta parte
(Acórdão no 2402-006.480, de 07/08/2018, Relatora: Renata Toratti Cassini).
O entendimento acima coaduna-se com o que tem sido decidido neste CARF, no
sentido de não conhecer de matéria que não tenha sido objeto de litígio no
julgamento de primeira instância, como consta nas ementas que ora se
transcreve:
Acórdão no 9303-004.566 – 3a Turma /CSRF, Relator: Demes Brito, j.
08/12/2016
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/09/1998 a 31/12/2003
PRECLUSÃO. JULGAMENTO PELO COLEGIADO DE SEGUNDA INSTÂNCIA DE
MATÉRIA NÃO SUSCITADA PELO SUJEITO PASSIVO.IMPOSSIBILIDADE.
O julgamento da causa é limitado pelo pedido, devendo haver perfeita
correspondência entre o postulado pela parte e a decisão, não podendo o
julgador afastar-se do que lhe foi pleiteado, sob pena de vulnerar a
imparcialidade e a isenção, conforme teor do art. 17 do Decreto no
70.235/72, considera-se não impugnada a matéria não deduzida
expressamente no recurso inaugural, o que, por consequência, redunda na
preclusão do direito de fazê-lo em outra oportunidade. (...)

Acórdão 3301-002.475 – 3o Seção/3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Relator:
Sidney Eduardo Stahl, j. 11/11/ 2014
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Ano calendário: 2006, 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação, que deve ser
expressa, considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido
diretamente contestada pelo impugnante. Inadmissível a apreciação em
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.741 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720961/2013-99
10
grau de recurso de matéria não suscitada na instância a quo. Não se
conhece do recurso quando este pretende alargar os limites do litígio já
consolidado, sendo defeso ao contribuinte tratar de matéria não discutida
na impugnação. (...)
Dessa forma, em face da preclusão, não se deve conhecer de parte da matéria
do recurso voluntário relativa ao "recálculo do índice de rateio" e à "realocação
de crédito relativo a bens para revenda".”
Portanto, voto pelo não conhecimento do Recurso Voluntário no que se refere às
matérias não suscitadas na Manifestação de Inconformidade, em relação às quais se operou a
preclusão.
Glosas de crédito da contribuição sobre vendas e revenda de mercadorias com
suspensão
Parte dos créditos objeto do pedido de ressarcimento foi indeferida com
fundamento no artigo 3o, parágrafo 2o, inciso II, da Lei no 10.833/2003, tendo em vista que as
aquisições que os originaram ocorreram com suspensão.
O artigo 3o, parágrafo 2o, inciso II, da Lei no 10.833/2003, veda o aproveitamento de
créditos da COFINS em relação aos insumos não tributados:
“Art. 3o: Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...) II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
(...) § 2o - Não dará direito a crédito o valor:
(...) II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou
utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero),
isentos ou não alcançados pela contribuição. (...)”
Ao contrário do que defende a Recorrente, não há qualquer incompatibilidade
entre a vedação contida no artigo 3o, § 2o, inciso II, da Lei no 10.833/2003 e a permissão contida
no artigo 17 da Lei no 11.033/2004, conforme reiterada jurisprudência do CARF, inclusive no
âmbito da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.741 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720961/2013-99
11
AQUISIÇÕES NÃO SUJEITAS À INCIDÊNCIA DE PIS E DE COFINS NÃO
CUMULATIVOS. VEDAÇÃO AO CRÉDITO. VENDAS EFETUADAS COM SUSPENSÃO
OU NÃO INCIDÊNCIA.
A regra que expressamente veda o creditamento (art. 3o, § 2o, inciso II, da Lei no
10.637/2002, e art. 3o, § 2o, II, da Lei no 10.833/2003), no caso de aquisições de
insumos não sujeitos (suspensão, isenção, alíquota zero, não incidência) à
cobrança PIS e Cofins continua vigendo. O art. 17 da Lei no 11.033/2004 permite a
manutenção dos créditos vinculadas às operações de vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota zero, ou não incidência na sistemática,
exclusivamente, do REPORTO.”
(CARF, Processo no 16349.000414/2009-84, Recurso Especial do Contribuinte,
Acórdão no 9303-009.857 – 3a Turma da CSRF, Sessão de 11 de dezembro de
2019)

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
AQUISIÇÕES NÃO SUJEITAS À INCIDÊNCIA DE PIS E DE COFINS NÃO
CUMULATIVOS. VEDAÇÃO AO CRÉDITO. VENDAS EFETUADAS COM SUSPENSÃO
OU NÃO INCIDÊNCIA.
O art. 17 da Lei no 11.033/2004 permite a manutenção dos créditos vinculadas às
operações de vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero, ou não
incidência na sistemática do REPORTO, não modificando a regra que veda o
creditamento no caso de aquisições de insumos não sujeitos a PIS e Cofins, que
continuam não gerando direito ao crédito, por expressa determinação do art. 3o,
§ 2o, inciso II, da Lei no 10.637/2002, e art. 3o, § 2o, II, da Lei no 10.833/2003.”
(CARF, Processo no 19515.721986/2012-25, Recurso Voluntário, Acórdão no 3402-
003.660 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de 13
de dezembro de 2016)
Veja-se novamente trecho do Acórdão no 3402-006.431, o qual adoto como razões
de decidir, proferido em processo administrativo semelhante, referente ao mesmo contribuinte:
“De outra parte, toma-se conhecimento, por atender aos requisitos de
admissibilidade, da parte restante do recurso voluntário relativa à correção
monetária e às glosas de crédito da contribuição sobre vendas e revenda de
mercadorias com suspensão, ainda que contida nos tópicos da peça recursal
relativos ao índice de rateio e à realocação de crédito.
O pedido de ressarcimento tem fundamento no art. 17 da Lei no 11.033/2004 e no
art. 16 da Lei no 11.116/2005, que assim dispõem:
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.741 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720961/2013-99
12
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou
não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem
a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
apurado na forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865,
de 30 de abril de 2004, acumulado ao final de cada trimestre do
ano-calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de
dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação (...)
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
(...)
Nesse ponto, cabe reiterar o entendimento deste Colegiado, conforme consta na
ementa do Acórdão no 3402-006.223, julgado em 26 de fevereiro de 2019 no
sentido de que: "O art. 17 da Lei no 11.033/2004, que possibilita a manutenção
do crédito das operações vinculadas a vendas desoneradas das contribuições,
não tem o condão de derrogar as vedações de creditamento já existentes em
outras leis", sendo que tal "dispositivo possibilita apenas a manutenção do
crédito já existente para aquela operação".
(...)
Alega também a recorrente que a "lei assegura a possibilidade da compensação
ou do ressarcimento para todos os créditos previstos no art. 3o, das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003 e no art. 15, da Lei no 10.865/2004, dentre os quais
constam os créditos sobre os bens adquiridos para revenda".
Embora da leitura isolada de alguns trechos do Despacho Decisório pudesse
parecer que a fiscalização estaria entendendo incabível o creditamento com base
no art. 17 da Lei no 11.033/2004 e no art. 16 da Lei no 11.116/2005 a todos bens
para revenda, isso não se confirma numa análise mais aprofundada do Despacho
Decisório.
Em verdade, nenhuma glosa ou ajuste de crédito foi efetuada simplesmente por
se tratar de revenda, mas em face de tratar de revenda de: a) produtos
agropecuários que não atenderiam às condições para a fruição do crédito
presumido da agroindústria (art. 8o da Lei no 10.925/2004) ou da suspensão da
incidência da contribuição na venda prevista no art. 9o dessa Lei, vez que a
revenda descaracterizaria a destinação imediata ao consumo humano ou animal;
ou de b) de produtos que não dariam direito a crédito básico. Além disso, outro
obstáculo ao pleito de ressarcimento da interessada quanto aos bens para
revenda foi o fato de o crédito presumido da agroindústria, quando aplicável, só
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.741 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720961/2013-99
13
poderia ser utilizado para a dedução das próprias contribuições de PIS/Cofins
devidas no período de apuração.” (g.n.)
Portanto, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste tópico.
Correção monetária e juros de mora no ressarcimento no ressarcimento de
PIS/COFINS não-cumulativos
Não tendo sido reconhecido o direito creditório pretendido pela Recorrente, a
discussão acerca da incidência de correção monetária e de juros de mora sobre os valores a serem
ressarcidos resta prejudicada.
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso Voluntário no que
se refere às matérias não suscitadas na Manifestação de Inconformidade em razão de preclusão,
e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 248
DF CARF MF
Original